Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709165-85.2019.8.07.0004 RECORRENTE: CRISTIANO MOTA JUSTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que aos réus foram assegurados o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhes foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. A sentença não ostenta contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, pois proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Votação dos Quesitos. A materialidade e a autoria dos crimes de homicídio qualificado tentado, de porte ilegal de arma de fogo e de receptação estão suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, assim como estão as qualificadoras reconhecidas pelos jurados. A decisão soberana do Conselho de Sentença está coerente com o acervo probatório, motivo pelo qual não é passível de anulação. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão verossímil apresentada pela acusação. A culpabilidade, como elemento limitador da reprimenda, reflete o grau de reprovabilidade da conduta que extrapola aquele ínsito ao tipo, exatamente como ocorreu no caso concreto. A conduta dos réus foi extremamente ousada e a censurabilidade do ilícito merece maior reprovação do que aquela inerente ao tipo penal. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da pena-base e o aumento da reprimenda, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. O recorrente alega violação aos artigos 381, inciso IV, e 593, inciso III, alinea “d”, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a anulação do julgamento ante o reconhecimento da manifesta contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri às provas dos autos, ao argumento de que a condenação se deu com base apenas em depoimentos das próprias vítimas, que são policiais e têm interesse em sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 381, inciso IV, e 593, inciso III, alinea “d”, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A teor da jurisprudência desta Corte, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas” (AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). Ademais, "Se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que a parte agravante praticou o crime a ela imputado, a análise do pleito de afastamento de sua condenação por ausência de provas ou a sua desclassificação, demandaria necessário exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas (...)” (AgRg no HC n. 770.752/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025